Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A conclusão acerca do enquadramento da patologia apresentada pela agravante como deficiência física e o prognóstico da patologia, se é passível ou não de controle e tratamento, demanda um exame mais aprofundado dos fatos narrados e até mesmo a produção de prova pericial, de natureza eminentemente técnica, o que somente será possível depois da instauração do contraditório e produção de provas.

2. Ainda que seja possível o controle judicial da decisão de indeferimento da solicitação feita pela agravante, deve-se considerar que o ato administrativo impugnado goza de presunção de legalidade e legitimidade, de modo que cabe ao administrado fazer prova capaz de afastar tal presunção.

3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.